Tribunal: TJBA
Processo: 8003237-12.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003237-12.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CESAR PAULO HECKLER e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GAMA DE AVELOES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPROVIMENTO. O efeito suspensivo é indeferido ante a ausência de demonstração de dano grave ou de difícil reparação. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é manifesta quando o crédito não é tomado como destinação final, mas sim como insumo para atividade econômica, não se caracterizando relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC. A cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento encontra amparo legal no artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, representando instrumento legítimo de proteção do crédito, não configurando abusividade. A impenhorabilidade do bem de família é afastada quando o próprio devedor oferece voluntariamente o imóvel em garantia hipotecária, configurando exceção expressa prevista no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, sob pena de violação da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. A alegação genérica e preventiva de impenhorabilidade de valores em conta corrente até 40 salários mínimos não foi demonstrada no caso concreto, devendo tal proteção ser analisada no momento específico da constrição. efeito suspensivo é indeferido ante a ausência de demonstração de dano grave ou de difícil reparação.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8003237-12.2024.8.05.0110, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
P S S ROCHA INDUSTRIA DE CAL E ARGAMASSA e outro

CESAR PAULO HECKLER e outros

e, como Apelado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA